Tribunal: TJDFT
Processo: 0709929-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS. ART. 523, CAPUT, CPC. SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. ENCARGOS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE. PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 523, caput, do CPC estabelece que “no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.”

2. Consoante o Princípio da Causalidade, o ônus de sucumbência deve ser suportado exclusivamente pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação ou instauração do incidente processual, sendo, na hipótese, do executado, a responsabilidade pelo pagamento das custas finais.

3. As custas processuais variam em conformidade com o trâmite processual, ou seja, com a realização de atos necessários para o regular andamento do feito, não havendo possibilidade de isentar o executado, ora apelante, dos encargos de sucumbência que, eventualmente, sejam de sua responsabilidade, diante da pretensão resistiva aviada nos autos e pelo fato de não estar amparado pelos benefícios da gratuidade de justiça.

4. Recurso conhecido e desprovido.